Tribunal: CARF
Processo: 10380.728429/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728429/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ALAECIO NASCIMENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728429/2018-29
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728429/2018-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF).
Foi interposto tempestivamente recurso voluntário (fls. 74/76), aduzindo que os
rendimentos foram declarados em nome da cônjuge.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.404 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728429/2018-29

Sustenta o contribuinte que a apurada omissão de rendimentos refere-se a bem
comum, tendo sido declarados na DIRPF da esposa.
Conforme consta do julgado recorrido, cujos fundamentos adoto como razões de
decidir, foi verificado que os rendimentos omitidos não constaram da declaração da cônjuge, não
tendo o contribuinte, em sede recursal, apresentado qualquer prova adicional sobre suas
alegações. Confira-se:

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 101
DF CARF MF
Original